Tribunal: TJMT
Processo: 1021103-81.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021103-81.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSILDA PARCIO - CPF: 325.926.982-72 (RECORRENTE), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), RENEE JOSE PARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.329.771-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Peço vênia ao relator para divergir apenas sobre o valor indenizatório que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Peço vênia ao voto divergente para acompanhar o Relator.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TELEVISOR DANIFICADO POR SOBRETENSÃO NA REDE ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença

que

condenou
a
concessionária
de
energia

elétrica

ao

pagamento
de
danos

materiais
, mas
rejeitou
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
. A
recorrente

teve

seu
televisor
danificado

por

sobrecarga

na
rede
elétrica
,
conforme

comprovado

por

laudo

técnico
,
e
após
ter
seu

pedido
de
ressarcimento

administrativo

negado
pela
recorrida
,
arcou
com
os
custos do
conserto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se
a
falha

na

prestação
de
serviço
pela
concessionária
de
energia

elétrica
,
que
se
recusou
a
ressarcir

administrativamente

os

danos

causados

ao
televisor da
consumidora

sem realizar nenhuma

vistoria
no
equipamento
,
configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
concessionária
de
energia

elétrica

responde

objetivamente

pelos

danos

elétricos

causados

a

equipamentos

instalados

em

unidade

consumidora
,
conforme
art. 620 da
Resolução

Normativa

nº
1000 da ANEEL.

4. A
negativa
de
ressarcimento

administrativo

sem
a
devida

análise

técnica
do
equipamento

danificado
,
obrigando
o
consumidor

a

arcar
com
os
custos do
conserto
e a
buscar
a via judicial,
caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
e
desvio

produtivo
do
consumidor
.

5. A
teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
reconhecida

pelo
STJ,
considera

que
o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para
outras

atividades
,
situação

que

extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
concessionária
de
energia

elétrica

responde

objetivamente

pelos

danos

elétricos

causados

a

equipamentos
do
consumidor
. 2. A
negativa
de
ressarcimento

administrativo

sem
a
devida

análise

técnica
do
equipamento

danificado

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
e
enseja

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Resolução

Normativa

nº
1000 da ANEEL, art. 620; CC, art. 944; CDC, art. 14.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 05/02/2019; TJMT, NU 1080052-4320248110001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
, j. 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1021103-81.2024.8.11.0015

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
ROSILDA PARCIO

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSILDA PARCIO

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou

que
: a)
em
29/12/2023,
sua

televisão

foi

danificada

por

uma
forte
tempestade
com
raios
; b)
ao

tentar

utilizar
o
aparelho
,
verificou

que

não

ligava

mais
; c)
abriu

protocolo
junto à
parte

reclamada
para
ressarcimento
de
danos

elétricos
(nº 202308013); d) a
parte

reclamada

indeferiu
o
pedido

sem

sequer

analisar
o
eletrodoméstico
; e)
realizou
o
conserto
do televisor,
pagando
R$ 680,00; f) o
laudo

técnico

comprovou

que

o

problema

na

placa

fonte
do televisor
foi

gerado

por

sobretensão

na
rede
elétrica
.
Requereu
o
ressarcimento
dos
danos

materiais
no valor de R$ 680,00 e
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 10.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) a
parte

reclamante

instruiu
a
inicial
com
laudo
e nota fiscal
emitidos

por

técnico

que

consertou
o
produto
,
indicando

que
o
dano

na

placa
de
fonte
da TV
foi

causado

por

sobrecarga

elétrica
/
oscilação
de
energia
; b)
em

virtude
da
relação
de
consumo
,
incumbia
à
parte

reclamada

demonstrar

que
o
dano

não

foi

causado

por

oscilação
de
energia
; c) a simples
alegação de ausência de oscilação no fornecimento de energia e relatórios

produzidos

unilateralmente

não

constitui

prova

suficiente
; d)
ficou

comprovado
o
nexo
causal e a
falha

na

prestação
do
serviço
; e)
quanto

ao

dano
moral, a
situação

vivenciada
pela
parte

reclamante

não
é
capaz
de
lhe

causar

danos
graves a
ponto
de
caracterizar

ofensa
a
direito
de
personalidade
; f) o
inadimplemento

contratual

por

si

só

não é suficiente para ensejar o dever de indenizar
.
Ao final
,
condenou
a
parte

reclamada
a
reembolsar
à
parte

reclamante

a

importância
de R$ 680,00, com
os

acréscimos

legais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando

que
: a) a
sentença

reconheceu
a
falha

na

prestação
de
serviços
, mas de forma
contraditória

entendeu

que

não

havia

dano
moral; b) a
jurisprudência

estadual é pacífica no sentido de que a falha

na

prestação
de
serviço

gera

dano
moral
presumido
; c)
buscou

todos

os

meios

possíveis
para
resolução
da
situação

na

esfera

administrativa
; d) a
parte

reclamada

não

realizou

sequer
a
análise
do televisor
danificado
.
Requereu o provimento do recurso para condenar a parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
5.000,00
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) "(STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante

teve

seu
televisor
danificado

em

razão
de
sobrecarga

na
rede
elétrica
,
conforme

comprovado

pelo

laudo

técnico

apresentado
. Ao
buscar
o
ressarcimento

administrativamente
junto à
parte

reclamada
,
teve

seu

pedido

negado
sob
a

alegação
de
que

não

havia

registro
de
perturbação
no
sistema

elétrico

na
data
informada
,
conforme
carta de
indeferimento

juntada
no ID 314596878/PJe2.

Contudo
, a
parte

reclamada

não

realizou

qualquer

vistoria

ou

análise

técnica
no
equipamento

danificado
antes de
negar
o
pedido
de
ressarcimento
,
limitando
-
se a
alegar
a

inexistência
de
registro
de
perturbação
no
sistema

elétrico
.

A
jurisprudência
das
Turmas

Recursais é pacífica no sentido de que a falha

na

prestação
de
serviço

gera

dano
moral
presumido
,
independentemente
de
comprovação
:

"RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELTRICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA EM RAZO DE PERCIA TCNICA REJEITADA. OCORRNCIA DE SOBRECARGA OSCILAO DE ENERGIA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PROBLEMA NO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAO DO SERVIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Rejeito
a
preliminar
de
incompetncia

absoluta
do
Juzo

em

razo
da
necessidade
de
percia

tcnica
, pois a
complexidade
da causa
que

afasta
a
competncia
do
Juizado
Especial
aquele

referente

produo
da
prova

necessria

instruo
e
julgamento
do
feito

que
se
mostre

incompatvel
com o
rito
. No h
necessidade
de
percia

quando

os

fatos

controvertidos

podem
ser
esclarecidos
luz de
outras

provas
. 2. A
queima
dos
equipamentos

descritos

na

inicial
televisor e
caixa

amplificadora

em

razo
de
sobrecarga
de
energia

eltrica

decorrente
da
oscilao
de
energia

na
rede
eltrica
da
consumidora

em
setembro2024
gera
o
dever
de
indenizar

os

prejuzos

sofridos

pelo

consumidor
. 4. Quantum
indenizatrio

que

no

merece

reparos
pois
fixado
de
acordo
com
os

parmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. 5.
Os

danos

materiais
no valor total de R$ 444511
restaram

devidamente

comprovados

por

meio
dos
documentos

apresentados

pelo

Reclamante

consistentes

em

laudo

tcnico
e
respectivo

oramento

porquanto
a
Recorrente
se
limitou

em

argumentar

que

a

interrupo
do
fornecimento
de
energia

fato

alheio
a
sua

vontade
. NU 1080052 4320248110001, TURMA RECURSAL CVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11072025,
Publicado
no DJE 11072025"

Além

disso
, a
parte

reclamante

teve

que

despender
tempo e
recursos
para resolver um
problema

que

deveria
ter
sido

solucionado
pela
parte

reclamada
,
caracterizando
o
desvio
do tempo
produtivo
do
consumidor
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor

que
se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação

que

extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho

que
é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4º, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
, o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.

(STJ//
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)"

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

teve

que

despender
tempo e
recursos
para resolver um
problema

causado
pela
falha

na

prestação
de
serviço
da
reclamada
, tendo
que

arcar
com o
conserto
do televisor
após
a
negativa

administrativa
da
empresa
, o
que

caracteriza
o
desvio

produtivo
do
consumidor
.

Portanto
,
está

configurado
o
dano
moral,
que

deve
ser
indenizado
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
condenar
a
parte

reclamada
,
ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), a
título
de
danos

morais
,
atualizada

pela Taxa Selic, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ), para
não
haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).
Mantenho
, no
mais
, a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025